Tribunal: TJBA
Processo: 8016611-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016611-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: D. V. C. DE O., REP POR SINÉA DA SILVA CONCEIÇÃO Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COBERTURA DE PSICOPEDAGOGIA E MUSICOTERAPIA EM AMBIENTE CLÍNICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ QUANTO Á NECESSIDADE DE COBRIR TERAPIAS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TEA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM SALA DE AULA E EDUCADOR FÍSICO ESPECIALISTA EM PSICOMOTRICIDADE. EXCLUSÃO DEVIDA. ATIVIDADES DE NATUREZA EDUCACIONAL QUE ESTRAPOLAM OS LIMITES DA COBERTURA ASSISTENCIAL DO PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8016611-03.2025.8.05.0000, em que são agravantes e agravado, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema